Tribunal: TJMT
Processo: 1014149-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA COM SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014149-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (AGRAVADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
–
DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA
COM SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO

–
IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE
–

PRECEDENTE DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação de crédito, o que impõe o prosseguimento das execuções individuais
.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado/impugnante somente é cabível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado, o que não ocorreu no caso em tela.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida
no
Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento nº
1005768-39.2016.8.11.0003
ajuizado por
FERTILIZANTES HERINGER S/A e BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, suspendendo a execução e determinando a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, além de condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte agravante alega, em síntese,
o feito originou-se de ação de cobrança c/c pedido de exibição de documentos, proposta com objetivo de obter o ressarcimento de valores relativos a pedágios pagos indevidamente e o pagamento de
multa prevista no art. 8º, da Lei 10.209/2001.

Sustenta que
a pretensão foi acolhida, sendo posteriormente iniciad
o
o cumprimento de sentença pela agravante, no valor de R$ 76.
888,39.

Aduz que a parte agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o crédito exequendo deveria ser habilitado em processo de recuperação judicial (autos nº
1000339-55.2019.8.26.0428
).

Relata que
a recuperação judicial da agravada já se encontra encerrada por sentença transitada em julgado
,
inviabilizando a habilitação do crédito naquele processo
.

Narra que o
crédito exequendo foi consolidado formalmente
apenas com o trânsito em julgado da sentença da ação de cobrança, ocorrido em 25/05/2022, data posterior ao encerramento da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal
.

Assevera que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois não houve extinção da execução nem redução do valor executado.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID nº
285075379
.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID nº
285943389
.

A agravada FERTILIZANTES HERINGER S/A apresentou as contrarrazões no ID nº
289030886
,
pelo desprovimento do recurso.

A agravada
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA não apresentou as contrarrazões (ID nº
290630397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança
c/c Exibição de Documentos em Cumprimento de Sentença nº
1005768-39.2016.8.11.0003
ajuizado em face de
FERTILIZANTES HERINGER S/A e BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
,
alegando, em síntese, que a autora foi subcontratada pela segunda requerida BOM JE
S
US T
RANSPORTES E LOG
Í
STICA para realizar transporte de carga pertencente à primeira requerida FERTILIZANTES HERINGER, tendo sido realizado 04 carregamentos.

Alegou que as requeridas deixar
am
de proceder com o a
diantamento/pagamento do pedágio relativo aos trechos percorridos para entrega da carga, o valor do seguro carga descontado indevidamente,
cujo pagamento seria de responsabilidade das requeridas.

Ao final, requereu a procedência da ação a fim de ser indenizada no valor equivalente a duas vezes o valor do frete,
a teor da multa prevista no art. 8º, da Lei 10.209/20
1
1, bem como
ser as requeridas condenadas a restituírem os valores dos pedágios e de seguro de carga.

A
pós regular
andamento da ação, a ação foi julgada improcedente pelo juízo singular.

Contra essa sentença foi interposto o Recurso de Apelação Cível
nº
1005768-39.2016.8.11.0003
, o qual foi provido em parte, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação para determinar que as requeridas procedam ao (i) ressarcimento dos valores
dos pedágios relativos as Notas Fiscais apresentadas (R$ 262,35); (
ii
) ao pagamento de multa imposta pelo
art. 8º da Lei 10.209/2011
equivalente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Houve a inversão do ônus de sucumbência para que as requerida
s
arquem com o pagamento solidário de 50% das custas processuais e honorários advocatícios
e a autora ao pagamento dos 50% restantes
, mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios (10%).

Interposto Recurso Especial,
este
foi provido
pelo STJ
para
determinar que
(i)

a multa corresponda ao dobro do frete contratado
; (
ii
) majorou os honorários advocatícios
em 1%, totalizando 11%; (
iii
) condenação da requerida
BOM JESUS TRANSPORTES ao pagamento da integralidade das custas processuais.

A decisão tr
ansitou
em julgado em
25/05/2022 (ID nº
87401286
).

A autora requereu o cumprimento da sentença
e intimação das requeridas para pagamento do débito
total
no valor de R$ 76.888,39.

A executada FERTILIZANTES HERINGER apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID nº
134419755
, alegando que o crédito
que se executa deveria ser habilitado na recuperação judicial desta executada, de acordo com o Tema 1.051 do STJ.

Ao se manifestar,
a exequente requereu o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a recuperação judicial já fora encerrada.

Ao decidir,
o
i.
magistrado Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para suspender a execução,
determinando a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, além de condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios
, conforme relatado.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração,
os quais
foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a exequente.

Pois bem
.

Não há dúvida de que o crédito exequendo
decorre do adimplemento de obrigações originadas no ano de 2015, sendo, portanto, anteriores à distribuição de recuperação judicial da agravada
, em 04/02/2019
, o que conduz ao entendimento de que o crédito está sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação, nos termos do Tema 1.051 do STJ.

No entanto
, a parte agravante comprovou
que em 22/03/2022 foi decretado o
encerramento
da recuperação judicial da
empresa agravada
, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005
,
antes mesmo
da propositura do cumprimento de sentença.
Vejamos
(ID nº
137258122
)
:

Com efeito,

o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar
a habilitação de crédito, o que impõe o prosseguimento das execuções individuais:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO FINAL DE APRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em 26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019.

2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial.

3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser
ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo
recuperacional
.

4.
Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019)
destaquei

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
Encerrado o processo
recuperacional
, os credores que nele não tenham sido incluídos pela recuperanda poderão promover a execução individual de seu crédito. Precedente do E. STJ.
Retomada do cumprimento de sentença, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20435253220228260000 SP 2043525-32.2022.8.26 .0000, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)
destaquei

Além disso, cabe destacar que a própria sentença de encerramento da recuperação judicial estabeleceu expressamente que os
credores não habilitados no quadro geral de credores deveriam buscar a satisfação de seus créditos pelas vias ordinárias
. Vejamos (ID nº
137258122
– Pág. 9):

Nesse contexto,
diante do encerramento da recuperação judicial da agravada, não se vislumbra a possibilidade de habilitação do crédito exequendo no
juízo falimentar
, devendo o cumprimento de sentença de origem ter seu regular prosseguimento
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE A CENTRASE - CRÉDITO CONCURSAL - ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA - VIA ELEITA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Encerrada a recuperação judicial sem a habilitação de crédito concursal, não há que se falar em habilitação do crédito perante o juízo universal
e nem se justifica ajuizamento de nova demanda de conhecimento para declaração de direito já consubstanciado em título judicial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50366464320228130024, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)
destaquei

No tocante à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, assiste razão à parte agravante também neste ponto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado/impugnante somente é cabível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO INCABÍVEL.

1.
Só é possível a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Precedentes.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, pois entendeu ser incabível o arbitramento da verba honorária diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que não gerou a extinção da execução ou a redução do valor executado.

3. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.006.931/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
destaquei

No caso
,
a decisão
recorrida
determinou a suspensão do cumprimento de sentença
, com a determinação da habilitação do crédito no juízo
de recuperação judicial,
mas não houve extinção da execução
,
nem redução do valor exequendo.

A
ssim, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado mostra-se inadequada
,
devendo ser afastada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e
reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
,
afastando a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É
com
o
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025